Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Execução penal. Cumprimento da pena em outra comarca. Condição: existência de vagas. Apresentação do apenado.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que fixou prazo de 10 dias para que o agravante se apresente em unidade prisional de Porto Alegre – RS e inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto, e, caso não haja vaga em estabelecimento adequado, seja recolhido para recambiamento ao DF, não sendo possível conceder monitoração eletrônica, em decorrência do crime a que condenado (organização criminosa).
II. Questão em discussão
3. Discute-se: (i) se a remessa da execução para outra unidade da federação pode ser condicionada à existência de vagas; (ii) se é recomendável transferir a execução para local em que não há vagas em estabelecimento penal adequado, permitindo que o apenado, condenado ao regime semiaberto, cumpra pena em prisão domiciliar; (iii) se é possível cumprir mandado de prisão em outro estado da Federação, ainda que não haja vaga em estabelecimento adequado – semiaberto -, com posterior recambiamento ao Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. A transferência da execução para que o apenado inicie o cumprimento da pena em outra unidade da Federação, local em que reside e trabalha - consoante art. 86, caput, da LEP -, não é direito subjetivo. Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O direito do preso ao convívio familiar não é absoluto.
5. Não se transfere execução para outra unidade da federação antes de se verificar a existência de vagas em estabelecimento adequado – regime semiaberto.
6. Se o juiz da comarca onde o apenado pretende cumprir a pena no regime semiaberto exige a apresentação dele para que, então, se verifique se há vaga disponível, e o apenado não se apresenta, procede-se ao cumprimento do mandado de prisão e, inexistindo vaga, ao recambiamento para o Distrito Federal, onde proferida a condenação.
–7. Transferir a execução para local em que não há vagas em estabelecimento penal adequado, permitindo o cumprimento da pena com monitoramento eletrônico ou em prisão domiciliar, significa, na prática, conceder ao agravante progressão para o regime aberto sem que ele tenha preenchido os requisitos legais para tanto, o que ofende o princípio da individualização da pena.IV. Dispositivo
7 - Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 86, caput, da LEP.
Jurisprudência relevante citada: Súmula vinculante 56 do c. STF, STJ, AgRg no HC 505.956/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 25.6.19.